Tribunal: TJBA
Processo: 0780908-34.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0780908-34.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Carmen P da S Overbeck Advogado(s): A6 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF. REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, diante da inércia do Município exequente, que, embora devidamente intimado por meio eletrônico – considerado intimação pessoal válida, nos termos da Lei 11.419/2006 e do art. 183, §1º, do CPC –, permaneceu inerte quanto à indicação de meios para o prosseguimento do feito, mesmo após expressa advertência judicial. A remessa necessária não se aplica, nos termos do art. 496, §3º, III, do CPC. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da extinção da execução fiscal por abandono da causa, bem como a validade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico e a inaplicabilidade do art. 40 da Lei 6.830/1980 na hipótese. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas execuções fiscais não embargadas, é possível a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, desde que haja prévia intimação pessoal da parte exequente, que pode ser realizada por meio eletrônico. 4. Não se aplica o art. 40 da LEF, porquanto referido dispositivo trata da prescrição intercorrente e do arquivamento provisório, não quando se trata de sanção processual de extinção por abandono da causa prevista no CPC. 5. A intimação realizada via portal eletrônico próprio do Tribunal é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive em relação à Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006 e do art. 183, §1º, do CPC. 6. Restou demonstrada nos autos a inércia do exequente, que, mesmo intimado, deixou de promover os atos necessários ao prosseguimento da execução, vindo a se manifestar somente após a prolação da sentença. 7. A ausência de manifestação do ente público mesmo após intimações válidas justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que não fosse pelo abandono, considerando-se o Tema 1.184 do STF que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com base nos princípios constitucionais da eficiência e economicidade. 8. Correta a sentença que declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, não merecendo qualquer reparo. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “É válida a extinção de execução fiscal por abandono da causa quando, regularmente intimada por meio eletrônico, considerado pessoal para todos os efeitos legais, a Fazenda Pública permanece inerte por mais de trinta dias, sendo inaplicável, na hipótese, o art. 40 da Lei nº 6.830/1980.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º, 183, §1º; LEF, art. 25; Lei 11.419/2006, arts. 5º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP e REsp 1.352.882/MS (Temas repetitivos); STJ, RMS 59.936/SP; TJBA, Apelação nº 8001247-14.2018.8.05.0201; TJAL, Apelação nº 0001593-07.2014.8.02.0046; TJRJ, APL nº 0004046-36.2016.8.19.0044. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0780908-34.2013.8.05.0001, onde figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA e Apelado, CARMEN P DA S OVERBECK. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator